Tribunal: TJMT
Processo: 1035728-47.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035728-47.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMARA BARBOSA PEREIRA - CPF: 010.002.441-64 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

2. Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
SAMARA BARBOSA PEREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão monocrática que reconheceu caracterizada a deserção, não conhecendo do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a agravante requer o provimento do agravo regimental cível e a consequente reforma da decisão recorrida alegando ser pobre na acepção jurídica e social, podendo ser verificado nos extratos de conta corrente e a carteira de trabalho da previdência social, que foram juntados de forma tempestiva.

Cita que houve o pedido de reconsideração com prova da impossibilidade de arcar com custas processuais, anexando ainda a carteira de beneficiária do programa bolsa família.

Expõe que o Desembargador Relator desconsiderou a decisão originária da Décima Primeira Vara Cível a qual deferiu a justiça gratuita em seu favor.

Assim, considerando ter anexado documentos suficientes a comprovar a justiça gratuita bem como que o deferimento anterior não foi impugnado pela agravada, defende que a decisão que julgou extinto os autos por inadimplemento das custas processuais é dessarroado e sem proporcionalidade, pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazoando o recurso interposto, ressalta a agravante que indeferido o pedido da gratuidade da justiça, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Aponta ainda que não houve interposição de qualquer recurso contra referida decisão, não cabendo mais a discussão sobre a alegada hipossuficiência financeira da parte ora agravante, eis que operada a preclusão.

Assim, defende a agravada pela manutenção de decisão de reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Samara Barbosa Pereira em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, contra decisão monocrática que reconheceu caracterizada a deserção, não conhecendo do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente agravo regimental cível reconheceu caracterizada a deserção, não conhecendo do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Ao caso, necessário reiterar que já houve a análise dos documentos juntados aos autos pelo autor e não foi visualizado elemento mínimo probatório, que demonstrasse que os agravantes estejam de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Código de Processo Civil, que a impeça de recolher as custas processuais recursais, motivo pelo qual foi indeferida a justiça gratuita e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento.

Contudo, a parte agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para efetuar o pagamento, restando caracterizada a deserção.

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL -
JUSTIÇA GRATUITA
-
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
-
DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
-
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo
.
Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la
. (TJMT - N.U 1003450-81.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Portanto, a sequência das decisões prolatadas revela a devida observância ao procedimento legal, já que, verificada a não comprovação da hipossuficiência da agravante, foi-lhe propiciada a produção dessa prova. Todavia, os documentos por ela apresentados não foram considerados aptos para essa finalidade.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024